Tribunal: STF
Processo: ARE 1559704
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de identidade com o Tema nº 476 do ementário da Repercussão Geral. Defensor público investido sem concurso. Aposentadoria concedida antes da declaração de inconstitucionalidade do art. 64 da Lei Complementar estadual nº 55, de 1994. Impossibilidade de revisão fática em sede extraordinária. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra acórdão do TJES pelo qual reconhecido o direito à manutenção da aposentadoria de ex-defensor público investido no cargo sem concurso público, com base em legislação posteriormente declarada inconstitucional (art. 64 da LC estadual nº 55, de 1994). O impetrante havia se aposentado compulsoriamente em 2005, antes da publicação da decisão na ADI nº 1.199, que ocorreu em 2006.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a aposentadoria concedida com base em vínculo declarado inconstitucional pode ser mantida quando os requisitos para o benefício foram preenchidos antes da declaração de inconstitucionalidade e (ii) verificar se a reapreciação da controvérsia exige revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF reconhece a possibilidade de manutenção da aposentadoria de servidor investido sem concurso público, quando já inativado ou com requisitos preenchidos até a data da publicação da ata de julgamento da ADI nº 1.199/ES, pela qual se declarou a inconstitucionalidade da norma em que se autorizava tal investidura.



    4. O então impetrante laborou por mais de 15 anos como defensor público e teve sua aposentadoria concedida em 18/12/2005, ou seja, antes da publicação da decisão da ADI nº 1.199/ES, ocorrida em 16/06/2006, enquadrando-se na exceção reconhecida pelo STF.



    5. A pretensão recursal exige o reexame de fatos e provas sobre o vínculo, o exercício da função e o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. A distinção (distinguishing) em relação ao Tema nº 476 do ementário da Repercussão Geral é possível, tendo em vista que o precedente trata de servidor ativo investido por medida judicial precária, e não de benefício concedido e consolidado, como no presente caso.



    7. A jurisprudência recente do STF reitera o entendimento de que a cessação de pensões ou aposentadorias nessas circunstâncias, em que se busca afastar a aposentadoria do impetrante com base exclusivamente na declaração de inconstitucionalidade do vínculo, exige análise fática minuciosa, inviável em recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A reapreciação da validade de aposentadoria concedida com base em vínculo posteriormente declarado inconstitucional demandaria análise do contexto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. O Tema nº 476 do ementário da Repercussão Geral não se aplica quando o caso concreto envolve benefício previdenciário já concedido, especialmente quando a não permanência em cargo público resulta de decisão judicial precária.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, caput; 37, § 2º; 40, caput; ADCT, art. 22; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 1.199/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 05/04/2006; STF, RE nº 1.334.608-AgR-EDv/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Ac. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 03/06/2025; STF, RE nº 1.434.727-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/08/2024; STF, RE nº 1.481.989-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/03/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:  



    “PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. DEFENSOR PÚBLICO NOMEADO APÓS A CONSTITUINTE DE 88. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 64 DA LEI COMPLEMENTAR 55/1994. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBLIDADE. REQUISITOS JÁ PREENCHIDOS QUANDO DO JULGAMENTO DA ADI 1.119. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedentes ações diretas de inconstitucionalidade que impugnavam normas legais que efetivavam em cargos públicos servidores que não se submeteram ao prévio e necessário concurso público, ressalvou dessas decisões, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, os servidores que já estavam inativados e também aqueles servidores que, até a data de publicação da ata desses julgamentos, já tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria. (...)



    2. O impetrante laborou por mais de 19 anos como Defensor Público, contribuindo regularmente para o órgão previdenciário até sua aposentadoria compulsória, que ocorreu em 18/12/2005, portanto, anterior à publicação da decisão da ADI 1.199, que efetivou-se em 16/06/2006, de modo que faz jus à manutenção do seu benefício previdenciário.



    3. Recurso conhecido e improvido.” (e-doc. 18, p. 4-5).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 43).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas als. “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, 37, § 2º, e 40, caput, da Constituição da República e art. 22 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 



    3.1. Sustenta que a parte recorrida atuava como defensora pública sem ter sido admitida mediante concurso público e que, diante da declaração de inconstitucionalidade de tal situação, como o pressuposto que lhe garante o benefício previdenciário deixou de existir, ela não pode mais receber benefício do regime próprio de previdência (e-doc. 47).



    3.2. Alega que “a origem da celeuma é o julgamento da ADI 1199/ES, que teve como conclusão: declarar a inconstitucionalidade do art. 64, caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual 55/94, ou seja, os agravados foram investidos sem prévia aprovação em concurso público, situação reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão na qual não se atribuiu qualquer modulação de efeitos, retirando do ordenamento jurídico o referido dispositivo desde o seu nascimento” (e-doc. 47, p. 6).  



    4. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário.  



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 49). 



    6. O agravante alega que, “tendo em vista a ausência de qualidade de segurado do impetrante é fato incontroverso e extraível da documentação acostada aos autos, não incidente sobre o caso em tela a Súmula nº 279 do STF, pelo que se pede que seja admitido o RE interposto” (e-doc. 52, p. 7).



    7. Em contrarrazões ao agravo, a parte agravada alega que incide o enunciado nº 279 da Súmula do STF e pede “seja mantida a r. sentença de piso e v. acórdão objurgado, seja observado e aplicado o princípio da isonomia” (e-doc. 54, p. 11).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFENSOR PÚBLICO CONTRATADO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. FATO CONSUMADO. APOSENTADORIA E POSTERIOR PENSÃO POR MORTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. DISTINGUISHING. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo em que se busca a reforma da instituição de pensão por morte tendo por instituidor defensor público contratado na vigência do atual regime constitucional sem prévia realização de concurso público. 



    2. A despeito da declaração de inconstitucionalidade da contratação de servidores públicos sem a prévia realização de concurso público (Tema n. 476/RG), esta Suprema Corte tem feito distinção da situação de servidores já aposentados ou de pensão por morte instituída, notadamente após longo período de contribuição no exercício do mencionado cargo. 



    3. Ademais, para entender de modo diverso seria necessário revolvimento probatório vedado pelo enunciado da Súmula n. 279/STF. 



    - Parecer pelo desprovimento do agravo para que não seja conhecido o recurso extraordinário e, caso conhecido, por seu desprovimento.” (e-doc. 64).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. De início, registre-se que o caso sob exame não guarda identidade fática com aquele constante do Tema nº 476 do ementário da Repercussão Geral, RE nº 608.482-RG/RN, no qual foi assentada a impossibilidade de manter-se em cargo público aquele que tenha sido reprovado em prova de concurso público, realizado com fundamento em provimento de caráter liminar após revogado.



    10.1. No presente recurso, não se trata de servidor ativo, mas de pensão por morte instituída após o efetivo exercício do cargo e correspondente contribuição previdenciária por quase duas décadas.



    11. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a norma do art. 64, caput e parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, declarou sua inconstitucionalidade, assentando que os dispositivos ampliavam, indevidamente a exceção prevista no art. 22 do ADCT da Constituição Federal, firmando o seguinte acórdão:



    (...)



    A Corte Suprema, no entanto, com as prerrogativas conferidas pelo art. 27 da Lei nº 9.868/99, em análise de normas em sentido similar ao do Estado do Espírito Santo, tem firmado o entendimento de que deve ser preservado o direito à aposentadoria daqueles que já tivessem aposentados ou preenchidos os requisitos para o benefício.



    (...)



    Como assentado quando da análise do agravo de instrumento interposto no presente processo, a despeito da condição precária de manutenção no cargo de defensor, ‘deve-se levar em consideração a peculiaridade da situação posta em questão, haja vista tratar-se de servidor público que laborou por mais de 19 anos como Defensor Público, contribuindo regularmente para o órgão previdenciário até sua aposentadoria compulsória, que ocorreu em 18/12/2005, portanto, anterior à publicação da decisão da ADI 1.199, que efetivou-se em 16/06/2006’.



    Desta forma, a situação do apelado se amolda à exceção determinada pelo STF, na medida em que já aposentado quando do julgamento da ADI 1.199, motivo pelo qual deve ser mantido o seu benefício previdenciário.” (e-doc. 18, p. 6-10).



    12. Na sentença de 1º Grau, mantida pelo Tribunal de origem, consta:



    “Pretende o impetrante a manutenção do percebimento de sua aposentadoria junto ao IPAJM, cuja concessão se deu a partir de 18/12/2005, mas foi cessada pela Autoridade Coatora em 01/10/2018, em razão do rompimento [do] vínculo com a Defensoria Pública Estadual, que se mantinha por força de liminar posteriormente cassada.



    (...)



    In casu, o impetrante foi credenciado para servir como Defensor Público em 27/10/1989 (fls. 29), tendo sido admitido após a instalação da Assembleia Nacional Constituinte e antes da promulgação da Lei Complementar Estadual nº 55/94, se encaixando perfeitamente no disposto no art. 64 do referido diploma legal, que teve sua inconstitucionalidade declarada.



    Nada obstante, se manteve no exercício do cargo, por força de diversas demandas judiciais e, inclusive, respectivas decisões de caráter precário, que contrariaram o posicionamento do Excelso STF, até que preencheu os requisitos para a aposentadoria e lhe foi concedido o benefício previdenciário da aposentadoria compulsória a partir de 18/12/2005, conforme publicação no Diário Oficial às fls. 34.



    Assim, apesar do entendimento jurisprudencial se guiar pela inaplicabilidade da teoria do fato consumado à hipótese dos advogados contratados para o quadro da Defensoria Pública do Estado após a Constituição de 1988, sem concurso público, uma vez que o ingresso do impetrante no cargo de Defensor Público se deu com base em medidas de natureza precária, percebo que não foi observada a hipótese em que o servidor, em razão do preenchimento dos requisitos, tem a aposentadoria concedida pela Administração Pública, o que torna o caso em voga peculiar.



    Importante destacar os mais de quinze anos de contribuição previdenciária por parte do impetrante, enquanto laborou vinculado à Defensoria Pública entre os anos de 1989 e 2005, o que certamente afasta o argumento de eventual prejuízo ao erário, no caso de restabelecimento do pagamento do benefício.



    (...)



    Dessa forma, concluo que, apesar da precariedade do vínculo de trabalho da impetrante com a Defensoria Pública Estadual, sua situação jurídica se distancia dos demais advogados contratados sem submissão ao concurso público, em razão da concessão do benefício de aposentadoria.” (e-doc. 12, p. 2-5).



    13. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    13.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CANDIDATA EMPOSSADA HÁ MAIS DE 11 ANOS. CAUTELAR CONFIRMADA POR DECISÃO DEFINITIVA, POSTERIORMENTE CASSADA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO CONCRETO. DISTINÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES. VALORIZAÇÃO DA DIMENSÃO CONCRETA DO JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. 2. O caso concreto não guarda identidade com a situação fática descrita no paradigma do Tema nº 476 da Repercussão Geral, devendo ser realizado distinguishing. 3. Na hipótese, a posse em cargo público decorreu não somente da concessão de tutela antecipada, tendo o juízo de origem, posteriormente, em cognição exauriente, proferido decisão de mérito em favor da embargada, o que destoa do paradigma do RE nº 608.482, segundo o qual “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. 4. A conjuntura fática é distinta daquela tratada no Tema nº 476 da repercussão geral, porquanto a posse em cargo público decorreu da concessão de medida liminar posteriormente confirmada por decisão definitiva de mérito, o que demanda solução jurídica diversa. 5. Conforme os arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os embargos de divergência exigem a demonstração de teses diversas na interpretação do direito constitucional diante das mesmas premissas fáticas e jurídicas, ônus do qual a parte embargante não se desincumbiu. 6. Embargos de divergência rejeitados.”



    (RE nº 1.334.608-AgR-EDv/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ o Acórdão o Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 03/06/2025, p. 12/06/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO NO EDITAL. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING PELA CORTE LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.481.989-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/03/2025, p. 27/03/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFENSORA PÚBLICA. DEPENDENTE. PENSÃO POR MORTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA N. 476/RG. DISTINGUISHING. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Supremo, ao apreciar o RE 608.482 (Tema n. 476/RG), concluiu incompatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. As particularidades fáticas do caso concreto justificam distinguishing em relação à tese fixada no Tema n. 476/RG, no que em debate manutenção de pensão por morte concedida por anos a dependente de Defensora Pública admitida sem aprovação em concurso público. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.434.727-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/08/2024, p. 18/09/2024; grifos nossos).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator